Tribunal: STF
Processo: RE 1556697
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Em decisão de 10/07/2025 (eDoc 76), considerando a jurisprudência do STF no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão da SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, no levantamento de depósitos judiciais, neguei provimento ao recurso extraordinário formalizado por Temperlandia Tempera Vidrolandia Ltda e Outro(a/s).

Na sequência, o Tribunal regional enviou os autos novamente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em virtude da ausência de recurso pendente de apreciação pelo STJ, mas verificada a falta de análise do agravo em recurso extraordinário, a Corte de Justiça encaminhou o processo a este colendo Supremo Tribunal Federal (eDoc. 319).

Retornados os autos a esta Corte, verifico que tem razão à Corte de Justiça quanto à pendência de análise do agravo interposto pelos recorrentes. Analiso, desta forma, o recurso de agravo em extraordinário formalizado por Temperlandia Tempera Vidrolandia Ltda e Outro(a/s) e constato que foi interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia (eDoc 46). Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional do debate e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc. 51). O apelo extremo foi admitido quanto à insurgência em relação ao modo de restituição do indébito tributário reconhecido no presente writ.

Nada mais a verificar no agravo, examino novamente o recurso extraordinário e saliento que o ponto acerca da inclusão da SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, no levantamento de depósitos judiciais, já foi por mim analisado em decisão monocrática (eDoc. 76), em face da qual as partes não interpuseram recurso. Transitado em julgado o referido pronunciamento em 26/08/2025, constato a existência de pontos pendentes de apreciação no recurso extraordinário. 

Examino o recurso formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 
1. As contribuições ao PIS/COFINS no sistema cumulativo ou não-cumulativo não incidem sobre os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário, na via administrativa ou judicial, considerada a sua natureza acessória. 
2. No sistema não-cumulativo, os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições.
.....................................................................................................
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, vencidos parcialmente os Desembargadores Federais RÔMULO PIZZOLATTI, LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH e LEANDRO PAULSEN, dar parcial provimento à apelação da Impetrante, nos termos do voto-médio do Relator, que lavrará o acórdão, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
No apelo excepcional (eDoc. 40), alegam violação aos arts. 5º, caput e XXII; 100; 145, §1º; 150, IV; 170,II; e 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que  o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado por esse e. STF, no RE 889.173, sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 831, o qual obriga que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva ocorra mediante o regime de precatórios. Asseveram que o acórdão deu parcial provimento à apelação das recorrentes para declarar a não-incidência de PIS e da COFINS sobre a correção monetária e os juros moratórios, inclusive a taxa SELIC, decorrentes de repetição de indébito (judicial ou administrativa); entretanto, negou o pedido de restituição judicial das recorrentes. Postulam a reforma do acórdão para reconhecer a possibilidade de restituição judicial (via precatório e/ou RPV) dos valores tributáveis pagos indevidamente no âmago do próprio Mandado de Segurança, referentes ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como no curso dela. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento do direito à restituição judicial (via precatório e/ou RPV) dos valores tributáveis pagos indevidamente no âmago do próprio Mandado de Segurança, a partir de sua impetração.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença de improcedência ao concluir que as contribuições ao PIS/COFINS no sistema cumulativo ou não-cumulativo não incidem sobre os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário, na via administrativa ou judicial, considerada a sua natureza acessória. 

Contudo, consignou que caso as partes não pretendessem fazer uso da compensação poderiam requerer a restituição dos valores pretéritos em ação própria, em razão do que preceituado pelo STF nas Súmulas 269 e 271). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

 PIS/COFINS sobre juros e correção monetária na repetição do indébito tributário (via judicial e/ou administrativa). 
Não incidência. Sobre o tema, a fim de evitar tautologia, adoto como razões de decidir a fundamentação do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila por ocasião do julgamento, por esta Segunda Turma, com composição ampliada na forma do art. 942 do CPC, da Apelação Cível nº 5017794- 05.2021.4.04.7003/PR, cujo acórdão restou juntado aos autos em 09/08/2022, a seguir reproduzida: (...)
...............................................................................................
Assim, - além da falta de previsão legal para a inclusão das receitas correspondentes aos juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito, na via administrativa ou judicial, em relação à apuração cumulativa do PIS/COFINS - em ambos os sistemas de apuração tais receitas, além da natureza indenizatória, possuem caráter acessório da receita principal que não é tributada. 
Logo, os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito tributário recuperado, na via administrativa ou judicial, têm natureza acessória do principal que não é tributado pelo PIS/COFINS, razão por que também não se sujeitam às contribuições, seja no regime de apuração cumulativo ou não cumulativo." 
Neste aspecto, portanto, merece acolhida a apelação da Impetrante.
......................................................................................................
A parte autora tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período não prescrito (últimos cinco anos anteriores à data de ajuizamento da ação, além daqueles recolhidos no decorrer do processo). 
A compensação do indébito tributário, a ocorrer por iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração de débitos e créditos, deverá atender ao disposto no art. 170-A do CTN, que veda o encontro de contas antes do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute o tributo. 
Como regra geral, a compensação poderá ser efetuada com débitos próprios do sujeito passivo, relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996. Todavia, no que tange às contribuições previdenciárias - incluídas as substitutivas - e àquelas destinadas a terceiros, deverão ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, e sua respectiva regulamentação (§ 2º). 
Registre-se que a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas (STJ, REsp 1.164.452/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010). 
Caso não pretenda fazer uso da compensação, poderá pleitear a restituição dos valores pretéritos em ação própria (súmulas 269 e 271, do STF).

 A respeito da matéria, no tocante aos valores anteriores à impetração do mandado de segurança, o Supremo — no julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG — assentou a possibilidade de se reconhecer o direito à restituição de valores devidos, em sede de mandado de segurança, e submetida ao regime de precatórios, apenas entre a data da impetração do mandamus e a efetiva implementação da ordem concessiva. Verifique-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
(RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)

Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

Ao julgar RE 1.420.691, caso líder do Tema n. 1.262/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, ante a incompatibilidade com o art. 100 da Constituição, em acórdão assim redigido:

Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.
1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.
2. Recurso extraordinário provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
(RE 1.420.691, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 1.262/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)

Já na análise da ADPF 250, esta Suprema Corte ratificou a necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser ou não proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. Confira-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 
1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 
3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 250 Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019)
	
Nos enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF restou delineado que o mandado de segurança não poderia ser utilizado como se ação de cobrança fosse, e nem para ressarcimento de quantias anteriores à impetração. Veja-se:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, de acordo com a jurisprudência assente deste Pretório Excelso, é possível o reconhecimento do direito à restituição e à compensação do indébito tributário, em sede de mandado de segurança, apenas quanto aos valores devidos a partir da impetração desse remédio constitucional, observado o uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor. Nessa linha:

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 
1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. (...)
(RE 1.516.899 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de dezembro de 2024)

Dessarte, ao impossibilitar a restituição do indébito tributário pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Carta da República, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do STF acerca do debate.

3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, e determinar que o Tribunal regional observe a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de restituição do indébito reconhecido, observado o regime constitucional dos precatórios, quanto aos valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança.

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente